Tribunal: CARF
Processo: 15922.000326/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15922.000326/2007-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.223 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
RENATO MARTINS DO PRADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
ISENÇÃO MOLÉSTIA GRAVE. MILITAR TRANSFERÊNCIA PARA A
RESERVA REMUNERADA. SÚMULA CARF No 43.
Em conformidade com a legislação tributária, os proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, percebidos por portador de moléstia grave, são isentos do
imposto de renda. Os proventos recebidos por militar, em decorrência de sua
transferência para a reserva remunerada se enquadram no conceito de
aposentadoria, já que ambos remuneram inatividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 46/47) interposto contra a decisão da 7a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II (SP) de fls. 33/37, que julgou
procedente em parte o lançamento formalizado no auto de infração – Imposto de Renda Pessoa
Física, lavrado em 12/11/2007 (fls. 9/12), decorrente do procedimento de revisão da declaração
de ajuste anual do exercício de 2003, ano-calendário de 2002, entregue em 12/11/2006 (fls.
23/26).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000326/2007-97
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.223 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000326/2007-97

Da Impugnação
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/3),
acompanhada de documentos de fls. 4/12, alegando em síntese, conforme resumo elaborado pela
DRJ, que adota-se para compor parte do presente relatório (fl. 34):
O contribuinte em epígrafe insurge-se contra o lançamento consubstanciado no Auto de
Infração (fls. 08/11), relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, exercício
2003, ano-calendário 2002, que alterou o resultado da sua Declaração de Ajuste Anual
retificadora, de imposto a restituir declarado de R$11.492,80 para imposto a restituir
após a revisão de R$1.212,66.
Em procedimento de revisão de ofício da Declaração de Ajuste Anual correspondente
ao ano-calendário 2002 (DIRPF/2003), constatou-se omissão de rendimentos recebidos
de Pessoa Jurídica, decorrentes de trabalho com vínculo empregatício, pois que
intimado em 17/10/2007, a apresentar laudo pericial de portador de moléstia grave,
cópia da publicação do ato concessivo da reforma, pensão ou aposentadoria, não
apresentou quaisquer documentos até a data de 12/11/2007.
Enquadramento legal: Arts. 1° a 3o e 6° da Lei n° 7.713/1988; arts. 1° a 3° da Lei n°
8.134/1990; arts. 1°, 3o, 5o, 6o, 11 e 32 da Lei n° 9.250/1995; art. 21 da Lei n°
9.532/1997; Lei n° 9.887/1999; arts. 1°, 2° e 15 da Lei n° 10.451/2002; arts. 43 e 44 do
Decreto n° 3.000/1999 - RIR/1999.
Inconformado, o contribuinte apresentou, em 11/12/2007, por intermédio de seu
representante legal, a impugnação de fls. 01/02, instruída com os documentos de fls.
03/11, aduzindo que é militar reformado da PMESP e portador de moléstia grave
prevista no inciso XIV do art. 6° da Lei n° 7.713/1988, desde 09/09/1998, conforme
Laudo Médico Pericial em anexo.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 21 de maio de 2009, a 7a Turma da
DRJ em São Paulo II (SP), julgou o lançamento procedente em parte (fls. 33/37), conforme
ementa do acórdão no 17-32.071 – 7a Turma da DRJ/SPOII, a seguir reproduzida (fl. 33):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
ISENÇÃO. PROVENTOS DE REFORMA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
Estão isentos da tributação os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão,
percebidos por portador de moléstia grave elencada em lei, devidamente reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial.
A isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data da reforma e,
cumulativamente, da data em que a doença foi contraída, quando identificada no
laudo pericial.
Lançamento Procedente em Parte
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 18/8/2009, conforme AR de fl. 43,
o contribuinte interpôs recurso voluntário em 31/8/2009 (fls. 46/47), acompanhado de
documentos (fls. 48/59), com os seguintes argumentos:
I - Os Fatos
- O contribuinte tomou conhecimento da referida Comunicação dizendo que o mesmo
tem direito a isenção pela Lei n° 7713/88 somente a partir da data de sua reforma
ocorrida a contar de 08.11.2002, mesmo constando no Laudo Médico Pericial, a
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.223 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000326/2007-97

existência da enfermidade (cardiopatia grave - CID i 06.0) constatada a partir de
09/09/1998.
- No Diário Oficial do Executivo n° 241, de 24.12.1988, página 03, consta sua
promoção de 1° Tenente para Capitão PM., nos termos do artigo 1o, § 1° e artigo 3o, Lei
Complementar n° 418/85 (obs: essa lei complementar, nos artigos mencionados diz:
"Artigo 1o - O componente do serviço ativo da Polícia Militar do Estado de São Paulo
fará jus, a pedido, à promoção ao posto ou graduação imediatamente superior, deste que
conte, pelo menos, 30 (trinta) anos de serviço.
§ 1.° - A promoção prevista neste artigo far-se-á independente de vaga, interstício ou
habilitação em cursos, ainda que inexista, no Quadro ou Qualificação à qual pertença o
policial militar, posto ou graduação imediatamente superior.
Artigo 3.° - Para aplicação do disposto nos artigos anteriores o policial militar deverá
requerer, concomitantemente, sua passagem para a inatividade.";
- A passagem para a inatividade foi solicitada pelo contribuinte e publicada naquele
mesmo Diário Oficial no 241, de 24.12.1988, à folha 04.
- Naquela mesma Comunicação no 450/2009 - SEORT/EQRES/DRF/JUN decidiu-se
manter a tributação dos proventos percebidos no período de janeiro/2002 a
novembro/2002, no valor de R$59.683,41, da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
"por inexistir informação acerca da data em que os proventos recebidos no mês de
novembro/2002 foram creditados na conta bancária do interessado, se antes ou depois
da reforma em 08.11.2002" (conforme se verifica do hollerith, cópia anexa, os
vencimentos de novembro/2002 só foram creditados na conta do interessado, no 5° dia
útil do mês seguinte, ou seja, 06.12.2002).
II - O DIREITO
II. 1 - PRELIMINAR
- Diante do acima exposto, o contribuinte pede, por se julgar no direito, que todos os
rendimentos recebidos e constantes das Declarações de Imposto de Renda dos
exercícios 2002 e 2003, calendários 2001 e 2002, sejam aceitos como isentos pela Lei
n° 7713/88, de acordo com o Laudo Médico Pericial já apresentado.
II. 2 - MÉRITO ( inciso III e IV do art. 16 do Dec.70.235/72)
Para melhor descrição do direito no qual se fundamenta, o contribuinte faz juntada das
seguintes cópias:
- Comunicação n° 450/2009 - SEORT/EQRES;
- Holleriths 09, 10 e 11/2002;
- autenticada do Diário Oficial 241, de 24/12/88 - pgs.03/04;
- Procuração;
- RG com CPF da Procuradora.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.223 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000326/2007-97

O contribuinte insurge-se contra a decisão de primeira instância que reconheceu o
direito à isenção dos proventos de reforma percebidos da Policia Militar do Estado de São Paulo,
a partir de 8/11/2002, data da reforma, mesmo constando no laudo médico pericial a existência
da enfermidade (cardiopatia grave – CID I 06-0) a partir de 9/9/1998, alegando que sua
passagem para a inatividade foi solicitada e publicada no Diário Oficial no 241 de 24/12/1988.
Solicita ainda que todos os rendimentos recebidos nos anos-calendário de 2001 e 2002,
informados nas declarações de ajuste anual dos exercícios de 2002 e 2003, sejam reconhecidos
como isentos. Ocorre que o litigio instaurado com a impugnação ao lançamento se refere
exclusivamente ao ano-calendário de 2002, de modo que o pedido em relação ao reconhecimento
da isenção em relação aos rendimentos do ano-calendário de 2001, por se tratar de tema estranho
à lide instaurada, não será conhecido.
Para fazer jus à isenção pleiteada, a legislação1 prevê o cumprimento de dois
requisitos cumulativamente: (i) os rendimentos percebidos por portador da moléstia grave
prevista em lei devem ser oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma e (ii) a comprovação da
moléstia grave, expressamente prevista em lei, mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da Unido, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Pertinente a transcrição do seguinte excerto da decisão recorrida (fls. 35/36):
(...)
O interessado apresentou o Laudo Médico Pericial emitido pelo Departamento de
Perícias Médicas, da Policia Militar do Estado de São Paulo, da Secretaria de Estado
dos Negócios da Segurança, datado de 25/04/2006 (fl. 06), segundo o qual Renato
Martins do Prado é portador de cardiopatia grave (CID I 06.0), constatado a partir de

1 LEI No 7.713 DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988. Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências.
(...)
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores
de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela
Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide ADIN 6025)
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças
relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
(...)
LEI No 9.250 DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995. Altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá
outras providências.
(...)
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos
XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541,
de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de
controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística
(mucoviscidose).

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.223 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000326/2007-97

09/09/1998, com quadro de doença potencialmente grave com tendência a piora
progressiva.
O reconhecimento de que o contribuinte é portador de moléstia grave (cardiopatia
grave) elencada no art. 6°, XIV, da Lei n° 7.713/1988 e alterações posteriores, a partir
de 09/09/1998, está devidamente comprovado por meio do Laudo Médico Pericial
emitido por serviço médico oficial (fl. 06), de conformidade com o disposto no art. 30
da Lei n° 9.250/1995 acima transcrito.
Quanto a outra condição, restou comprovada que os rendimentos percebidos da Policia
Militar do Estado de São Paulo, CNPJ 04.198.514/0001-54, a partir de 08/11/2002 (data
da reforma), são, de fato, relativos a rendimentos recebidos a título de proventos de
reforma, conforme cópia do Diário Oficial datado de 07.11.2007, no qual consta a
publicação da Portaria do Diretor de 5-11-2007 (fl. 07): "Reformando "ex officio", nos
termos dos artigos 24, 25, inciso II e 29, inciso I, alínea "b" do Decreto—lei 260/70,
para fins de regularização de assentamentos, a contar de 08/11/02, o Cap Res PM
74486-7 Renato Martins do Prado —CSM/M Tel, (Pr. DP-29. 351/07); ..."
Assim, atendidos os requisitos estabelecidos nos dispositivos legais supramencionados,
é de se reconhecer que os proventos de reforma percebidos pelo interessado da Policia
Militar do Estado de São Paulo, a partir de 08/11/2002, são isentos do imposto de renda,
haja vista sua condição de portador de moléstia grave (cardiopatia grave), elencada no
art. 6°, inciso XIV, da Lei n° 7.713/1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei n°
8.541/1992, conforme Laudo Médico Pericial emitido pelo Departamento de Perícias
Médicas, da Policia Militar do Estado de São Paulo, da Secretaria de Estado dos
Negócios da Segurança, datado de 25/04/2006 (fl. 06).
É de se excluir da base de cálculo lançada, os proventos de reforma recebidos da Policia
Militar do Estado de São Paulo, CNPJ 04.198.514/0001-54, no valor de R$5.560,39, no
mês de dezembro de 2002, porque isentos nos termos da legislação acima especificada.
Fica mantida a tributação dos proventos percebidos no período de janeiro/2002 a
novembro/2002, no valor de R$59.683,41, da Policia Militar do Estado de São Paulo.
Inexistindo informação acerca da data em que os proventos recebidos no mês de
novembro/2002 foram creditados na conta bancária do interessado, se antes ou depois
da reforma em 08/11/2002, fica mantida a tributação relativa a esses valores.
(...)
No caso em apreço, o interessado comprovou a condição de portador de moléstia
grave atestada em laudo médico pericial - cardiopatia grave – a partir de 9/9/1998. No recurso o
contribuinte afirma que sua passagem para a inatividade (reserva) foi publicada no D.O.E.; Seç..
II, São Paulo, 98 (241), sábado, 24 dez. 1988, conforme excerto abaixo reproduzido (fl. 57):

A autoridade julgadora de primeira instância relatou que a reforma ocorreu apenas
em 8/11/2002, com a publicação no Diário Oficial datado de 7/11/2007, razão pela qual
considerou como isentos apenas os rendimentos auferidos em 12/2002. Ocorre, todavia, que o
entendimento quanto à isenção dos rendimentos de reserva remunerada foi objeto da Súmula
CARF no 43, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 43
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.223 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000326/2007-97

Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Deste modo, deve ser reformada a decisão de primeiro grau, para julgar
improcedente o lançamento formalizado na notificação de lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em conhecer em
parte do recurso voluntário por este tratar de temas estranhos à lide instaurada com a impugnação
ao lançamento. Na parte conhecida, voto em dar-lhe provimento.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital